Tribunal: TJMT
Processo: 1002066-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002066-55.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), TOTTI TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 17.684.567/0001-27 (EMBARGANTE), TOTTI PRESTADORA DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 08.493.079/0001-41 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RHAMAEL THEODORUS YOHANNES OLIVEIRA SHILVA GOMES VILLAR - CPF: 734.436.971-00 (ADVOGADO), CLEBER LEMES ALMECER - CPF: 988.860.101-68 (ADVOGADO), DANIELA MOREIRA DIAS DE MOURA - CPF: 010.419.561-42 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ARIADNE PADILHA SILVA - CPF: 017.261.891-63 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE CASTRO - CPF: 930.511.239-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002066-55.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: TOTTI TRANSPORTES LTDA - EPP, TOTTI PRESTADORA DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos, como acórdãos esparsos e teses doutrinárias que o litigante entende mais adequados aos seus interesses.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002066-55.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: TOTTI TRANSPORTES LTDA - EPP, TOTTI PRESTADORA DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
TOTTI TRANSPORTES LTDA – EPP
e
TOTTI PRESTADORA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA - ME
,

contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte adversa, de modo a restringir a manutenção de posse determinada na origem, no que atine aos bens alienados fiduciariamente, ao prazo de blindagem a que aludem os artigos 49, §3o e 6o, §4o da Lei n. 11.101/05.

As embargantes aduzem a ocorrência de contradição, argumentando que o entendimento externado no acórdão é incompatível com a jurisprudência e a doutrina predominantes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002066-55.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, as embargantes, a título de contradição, pretendem revisitar questões suficientemente enfrentadas por este Colegiado.

Entretanto, a decisão embargada não padece de qualquer contradição.

Isso porque a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores externos, como acórdãos esparsos e teses doutrinárias que o litigante entende mais adequados aos seus interesses
.

Nesse sentido são as lições de Marinoni, Arenhart e Mitidiero
(Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018):

A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.
Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes
.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020